Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725218-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: JOSEVAL SIRQUEIRA, LUZIANA MACHADO DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO. PENHORAS DE FRUTOS E RENDIMENTOS. REQUERIMENTO NOVO. EXISTÊNCIA DE BENS. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu requerimento de novas diligências em execução suspensa, nos termos do inc. III do art. 921 do CPC após não encontrar bens penhoráveis. 2. O novo requerimento busca a penhora de aluguéis dos bens de propriedade da executada, e não de novas diligências para encontrar novos bens, de modo que não se vislumbra a reiteração de requerimentos infrutíferos. 3. A penhora de frutos e rendimentos ou outros direitos, nos termos do inc. XIII do art. 835 edo art. 834 do CPC se dá quando insuficientes as tentativas anteriores de adimplemento do débito, o que ocorre no caso em tela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805, 834, 835 e 867 a 869, todos do Código de Processo Civil, asseverando que, em razão do Decreto de Indisponibilidade de Bens, oriundo da Ação Civil Pública n. 0012554-78.2000.4.03.6100/SP (2000.61.00.012554-5/SP), em trâmite perante a 12a Vara Federal de São Paulo, as atividades de incorporação e venda de imóveis da parte recorrente restaram prejudicadas, justamente por esses bens terem sido decretados indisponíveis, de sorte que sua principal fonte de renda é auferida por meio do recebimento de locatícios. Entende que eventual penhora de frutos e rendimentos ocorreriam de acordo com os artigos 867 a 869, todos do CPC e não com base no artigo 834 do mesmo diploma legal, como citado pelo acórdão combatido. Ressalta, mais uma vez, que as suas atividades de incorporação e venda de imóveis restaram prejudicadas e que sua principal fonte de renda é auferida por meio do recebimento de locatícios, então é nítido que na verdade esse tipo de penhora é extremamente gravosa à parte recorrente. Pontua que, além de constituir a forma mais onerosa ao devedor, a determinação de penhora de frutos e rendimentos de coisa imóvel também não atende a ordem de preferência legal, porquanto os locatícios em comento constituem o principal seu faturamento e desrespeita a ordem de gradação legal do artigo 835 do CPC. Afirma que apesar do credor ter pleiteado a penhora de locatícios na ação de execução e essa medida ter sido deferida pelo Juízo que conduz aquela demanda, não há, nos autos, qualquer documento que comprove a efetividade da medida e que os locatícios estão sendo depositados naquele feito executivo. Registra, por fim, que, além da aplicação injusta de uma responsabilidade objetiva em desconformidade com a lei, visto que até o presente momento não restou comprovado o fumus boni iuris, a medida também não preenche os requisitos autorizadores existentes no Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 805, 834, 835 e 867 a 869, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 30292120): (...) Não se cinge a controvérsia, no caso em tela, acerca do dever de a parte demonstrar a alteração na situação econômica do devedor ou mesmo em requerimento de reiteração de diligências anteriormente realizadas. Na situação ora em comento, busca a parte a realização de outra modalidade expropriatória, qual seja, a penhora de frutos e rendimentos. A parte agravada alega, em sua defesa, que a penhora de valores locatícios poderia ser realizada tão somente quando comprovada ser mais eficiente para o recebimento do crédito, e, também, não ter havido comprovação de que os imóveis estariam locados ou desocupados. É incontroverso, nos autos, que a parte exequente não encontrou bens à penhora, de modo que, ainda que prevista uma ordem preferencial de penhora no art. 835 do Código de Processo Civil, já é possível a expropriação de “outros direitos”, previstos no inciso XIII do referido artigo, ou mesmo, nos termos do art. 834, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Importa ressaltar que, em 29/1/2021, a decisão de ID 82263937 na execução originária deferiu a penhora de créditos relativos aos aluguéis para adimplemento do crédito principal, de modo a restar plausível o requerimento da penhora a fim de adimplir os créditos relativos aos honorários advocatícios relativos à causa. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o desarquivamento do feito a fim de que sejam procedidas às diligências requeridas para efetivar a penhora de frutos e rendimentos dos imóveis da parte agravada, observando ordem de preferência de penhora. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028